Tribunal: TJES
Processo: 0000536-07.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-07.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000536-07.2020.8.08.0068

APELANTE: WANDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA IN CONCRETO INFERIOR A 1 ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional, após trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia (art. 110, §1º, do CP).

Fixada pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, o lapso prescricional corresponde a 03 (três) anos, conforme inteligência do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Constatado transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (05/08/2021) e a publicação da sentença condenatória (03/09/2024), sem incidência de causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

Extinção de punibilidade declarada, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 110, §1º, do Código Penal.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000536-07.2020.8.08.0068

APELANTE: WANDERSON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de WANDERSON DA SILVA, manifestando seu inconformismo com a Sentença de Id nº 18994236, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em razões consignadas em Id nº 18994240, a douta defesa requereu a extinção de punibilidade do apelante, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Em sede de contrarrazões, apresentadas em Id nº 18994252, o representante do Ministério Público de primeiro grau opinou pelo provimento do recurso defensivo, por vislumbrar a ocorrência da prescrição.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19236145, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Analisando os autos, observa-se que a questão levantada preliminarmente pela defesa e corroborada pelo Ministério Público é a prescrição da pretensão punitiva.

Nesse sentido, este instituto, regulado pelo Código Penal, visa a extinção da punibilidade de um crime quando o Estado perde o direito de aplicar a pena devido ao decurso do tempo.

Quanto o caso em tela, observa-se que a pena imposta ao apelante foi de 3 meses de detenção. Contudo, de acordo com o art. 109 inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

Dessa forma, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem que tenha incidido qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Diante do exposto, em consonância com a Defesa e o Ministério Público,
VOTO POR CONHECER
a apelação e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de prescrição da pretensão punitiva e declarando a extinção da punibilidade da acusada na forma dos arts. 107, IV, e 110, §1º, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.